Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025497-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AMALIA SIMOES BOTTER FABBRI - CPF: 351.165.558-79 (ADVOGADO), INDIAVAI ENERGETICA S.A. - CNPJ: 04.760.345/0001-02 (AGRAVANTE), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA OLIVEIRA PIRES CASTANHO - CPF: 213.450.948-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE -

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.

Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

2. A determinação constante no artigo 24, inciso XI, com a redação da Lei Complementar n° 70, de 15 de setembro de 2000, deve ser interpretada de forma conjunta com os §§ 1o e 2o, de modo que a dispensa do EIA/RIMA para usinas de geração de energia com potência entre 10MW a 30MW pode ocorrer quando ficar constatado pelo órgão ambiental que o empreendimento não acarretará significativa degradação ambiental.

3.

Em relação aos empreendimentos já licenciados sem apresentação de EIA/RIMA, inviável se mostra tal exigência quando da renovação da licença de operação, ante a incompatibilidade lógica do instrumento com empreendimentos já implantados e consolidados. Contudo, poderá o órgão ambiental licenciador, no momento da renovação da Licença de Operação (LO), exigir outros estudos que eventualmente entenda necessário à garantia da proteção e preservação do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Indiavai Energética S.A
e
Brennand Energia S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da ação civil pública movida pelo
Ministério Público
, deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar que o
Estado de Mato Grosso
, por meio da SEMA/MT, em 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) considerando os efeitos cumulativos, conforme a Resolução do CONAMA, assim como exija de novos empreendedores de geração de energia elétrica, acima de 10kw, que realize os estudos de impacto.

Nas razões recursais, as agravantes alegam ser manifestamente equivocada a decisão recorrida, porque interfere e onera drasticamente os processos de licenciamento ambiental regulares, na medida em que exige a posteriori a elaboração de estudo ambiental complexo, sem apresentar qualquer fundamento em lei ou ato normativo.

Argumentam que a decisão desconsiderou a competência do órgão ambiental licenciador e a legalidade de seus atos, ao impor a elaboração de Estudo Ambiental Complementar que jamais foi cogitado pelo órgão competente que acompanha as suas atividades.

Aduzem que a Lei Complementar Estadual n. 70/2000 que alterou o Código de Meio Ambiente Estadual, determinando que os empreendimentos de geração de energia de até 30 MW (megawatts) não estão sujeitos à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e de Relatório de Impacto do Meio Ambiente – RIMA –, embora seja objeto de ADI, está em pleno vigor.

Sustentam que o EIA e o RIMA somente podem ser exigidos na fase preliminar de implantação do empreendimento de significativo impacto, portanto, antes da implantação e, no caso, está funcionando há mais de 20 (vinte) anos.

Salientam que a inicial apoiou-se na Resolução CONAMA n. 01/1986 que foi editada antes da Constituição da República Federativa do Brasil e que, por isso, foi emitida a Resolução CONAMA n. 237/1997, que alterou o regime anterior e tratou o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto de forma mais ampla, deixando a cargo do órgão ambiental competente a definição da modalidade de Estudo ambiental mais adequada a cada caso, reforçando que o EIA e(ou) o RIMA somente são exigíveis quando houver risco de significativa degradação ambiental.

Defendem que não foram considerados o regular licenciamento ambiental do empreendimento e os estudos ambientais que o embasaram, e que o empreendimento, nestes 20 anos, vem sendo acompanhado pelo órgão ambiental.

Enfatizam que o Ministério Público já propôs várias ações nesse sentido e em todas não obteve êxito, que inexiste o
periculum in mora
, já que funcionam há mais de 20 (vinte) anos, e que há o dano reverso, pois demandará gasto excessivo com o estudo ambiental determinado.

Questionam a inversão do ônus da prova e, ao final, afirmam que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id 70251484). Contra esta decisão, as agravantes interpuseram agravo interno (Id n. 75260466), devidamente contrarrazoado (Id n. 82262462), foi provido por maioria (Id n.

100179978).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento manejado (Id. 107042998), oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos esposados pelas empresas agravantes, pedindo o desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do agravo (Id 110085975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consigno que esta matéria, inclusive os mesmos termos da lide já foi objeto de decisão do Agravo de Instrumento n
. 1026431-76.2020, da relatoria do Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes – provido por unanimidade por esta Câmara; Agravo de Instrumento n. 1023219-47.2020, também provido por unanimidade
, que foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a mesma decisão ora recorrida, dentre outros agravos que foram submetidos à minha relatoria. Assim, como se tratam de recursos provenientes de ações que coincidem; que discutem a situação dos empreendimentos na mesma região (no Rio Jauru), a decisão segue o mesmo entendimento, por coerência e primando pelo princípio da segurança jurídica.

Importa ressaltar que o

Agravo Interno provido neste feito, foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL COMPLEMENTAR PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS INSTALADAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAURU – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –– ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AUTOS DIVERSOS QUE TRATAM DA MESMA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – FEITOS JÁ REUNIDOS SOB A MESMA RELATORIA –

EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS COM MENOS DE 30 MW DE POTÊNCIA, COM AS LICENÇAS AMBIENTAIS VIGENTES –– DEFINIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE COMO EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO IMPACTO AMBIENTAL –PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA – AUSENCIA DE MENÇÃO ESPECÍFICA E EXPRESSA ACERCA DA NECESSIDADE DE TAL AVALIAÇÃO
PELO ARTIGO 6o, II DA RESOLUÇÃO No 1/1986 DO CONAMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar na existência de decisões conflitantes quando foram emitidas por julgadores diversos em juízo de valor precário, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso, o qual não tem o condão de ensejar ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, sobretudo quando já foram reunidos por prevenção a um mesmo Relator e diante do seu caráter provisório, a tutela provisória pode ser reformada a qualquer tempo, conforme preceitua o art. 296 do CPC.

2.
Tratando-se de empreendimentos energéticos que desenvolvem atividades com menos de 30 MW de potência, os quais possuem licenças ambientais vigentes (LP, LI e LO) e estando definidas pela legislação de regência e pelo órgão ambiental competente como empreendimentos de pequeno impacto ambiental, não se vislumbra, a priori, qualquer ilegalidade em não ter sido implementada a Avaliação Ambiental Integrada
.
(

3. O artigo 6o, inciso II da Resolução n.o 1/1986 do CONAMA, apenas faz menção apenas à necessidade de análise dos impactos ambientais de empreendimento energético, sem qualquer menção específica e expressa acerca da necessidade de avaliação ambiental integrada.
voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos) (destaquei).

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

O cerne da questão debatida na Ação Civil Pública Ambiental – originária deste agravo, diz respeito à suposta ilegalidade da concessão licença de ambiental (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação) aos empreendimentos energéticos instalados na Bacia do Jauru sem a realização de prévia avaliação ambiental integrada (AAI) das consequências da obra para toda a bacia hidrográfica.

Conforme bem salientou a Eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em seu voto no Agravo Interno, da análise detida da decisão proferida pelo Juízo Singular nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, observa-se, a priori, que o Poder Judiciário, desconsiderando a presunção de legitimidade dos atos administrativos que envolvem a questão, em sede de decisão precária, antes de qualquer dilação probatória e com elementos a princípio produzidos unilateralmente pelo Ministério Público Estadual, imiscuiu-se na seara administrativa e substituiu o Poder Executivo ao interferir nos requisitos exigidos para a concessão de licença ambiental dos Empreendimentos Energéticos instalados na Bacia do Rio Jauru.

Em verdade, como sustentam as agravantes, por meio da ACP o Ministério Público pretende a realização a
posteriori
de estudo ambiental complexo como condição para a continuidade da atividade, na medida em que quer seja exigido do Estado de Mato Grosso que insira expressamente nas Licenças de Operação do empreendimento energético agravante, novas exigências eventualmente decorrentes do estudo ambiental complementar integrado, quando da renovação das respectivas licenças, além da condenação ao pagamento de reparação de danos ambientais coletivos.

Com efeito, da mesma forma que dos agravos já mencionados, aqui também a questão versa sobre aparente conflito existente entre o
artigo 24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995,
com a redação dada pela Lei Complementar no 70, de 15 de setembro de 2000, e o
artigo 2o, XI, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente no 1, de 23 de janeiro de 1986
, em relação à exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório do Impacto Ambiental (RIMA) nas atividades de usinas de geração de eletricidade acima de 10 MW.

Vejamos o que diz cada norma:

Art. 2o Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

[...]

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária,
acima de 10 MW
;

[...]

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

[...]

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária
acima de 30 (trinta) MW
; [...].

Sendo assim, existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA/RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

Com efeito, o
Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA é imposição de índole constitucional que contempla os princípios basilares do direito ambiental, que são os da precaução e da prevenção, nos termos do artigo 225, § 1, inciso IV da Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

É cediço, que em se tratando de matéria ambiental, as ações devem estar voltadas à prevenção, de modo que basta o risco de dano iniciado por uma atividade potencialmente degradadora para que medidas preventivas sejam adotadas, de modo que todos possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental tutelado pela Constituição Federal no artigo 225.

Quanto ao mencionado princípio, esclarece Romeu Thomé:

“
O princípio da prevenção é orientador do Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas.”
(THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 4a ed. Salvador: JusPodivm.2014. p. 66).

Sobre o tema, o Professor Paulo Affonso Leme Machado, registra, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, 9 ed. Malheiros, 1998, 193:

"O estudo de impacto ambiental somente poderá conseguir êxito em sua missão de preservação do dano ambiental se a Administração Pública mostrar-se aberta à participação do público nesse procedimento. Além dos mecanismos legais que permitam a participação, há de ser mantido pelos servidores públicos - responsáveis pela análise do estudo de impacto - a preocupação em conhecer e valorizar os argumentos da população envolvida e atingida pelos possíveis efeitos do projeto – esse posicionamento administrativo irá dimensionar o sucesso ou o insucesso do estudo de impacto ambiental."

No Estudo Prévio de Impacto Ambiental são analisados os impactos que determinada atividade efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental possa acarretar ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida do homem.

Para Maria Cuervo Silva Vaz Cerquinho o EPIA, obrigatoriamente, deve conter:

"(...)
todas definições, análise e diagnósticos firmados pelas regras jurídicas assinalada, além de atender aos princípios e objetivos consagrados na Lei da Política Nacional (no. 6938/81). Deste modo, o próprio EIA é vinculadamente regrado nas avaliações científicas e técnicas que deve espelhar do ponto de vista da Biologia, Geografia, Economia, etc
Cerquinho, Maria Cuervo Vaz," Do Impacto Ambiental ", Revista dos Tribunais, São Paulo, n.637, p.24, nov./88.1."(...)”.

No caso em tela, posteriormente à Resolução no 001/1986, sobreveio a Resolução no 237/1997,
verbis
:

“
Art. 3o- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único.
O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento
.”

Diante da referida normativa federal, deve o órgão ambiental competente definir os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento, verificando se a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.

No entanto, não consta nos autos, qualquer inadimplemento das empresas agravantes junto ao órgão competente (Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA), especificamente quanto à elaboração de estudos ambientais, razão pela qual, não deve prevalecer a determinação de complementação da documentação não exigida por lei ou ato normativo.

Em sendo assim, a determinação constante no artigo 24, inciso XI, com a redação da Lei Complementar n° 70, de 15 de setembro de 2000, a meu ver, deve ser interpretada de forma conjunta com os §§ 1o e 2o, de modo que
a dispensa do EIA/RIMA para usinas de geração de energia com potência entre 10MW a 30MW pode ocorrer quando ficar constatado pelo órgão ambiental que o empreendimento não acarretará significativa degradação ambiental
.

Cabe dissipar, ainda, a dúvida muitas vezes provocada pela leitura apressada do art. 225, § 1°, IV, da CF, no sentido de que como avaliação de impactos ambientais deve se compreender apenas o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental.
Este estudo é apenas uma das modalidades de avaliação, exigido para as hipóteses em que haja significativo impacto ambiental
. Em outras hipóteses, quando as atividades modificadoras do meio ambiente sejam de pequeno ou médio impacto, o órgão ambiental exige outras espécies de estudos ambientais, definidos pelo próprio art. 1°, III, da Resolução CONAMA 237/97.

Essa advertência serve para demonstrar, ainda, que o órgão ambiental estadual, na prática, não se desvela do dever de proteção ambiental nos casos de licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas (potência inferior a 30 MW). O processo de licenciamento, embora dispensado a priori do EIA/RIMA, não prescinde absolutamente da realização de outros estudos ambientais, como, por exemplo, o Diagnóstico Ambiental, ou a Avaliação de Impacto Ambiental, como já fez constar o Estado de Mato Grosso, na oportunidade das suas razões de agravo sobre o mesmo tema.

Por fim,
em relação aos empreendimentos já licenciados sem apresentação de EIA/RIMA, inviável se mostra tal exigência quando da renovação da licença de operação, ante a incompatibilidade lógica do instrumento com empreendimentos já implantados e consolidados
. Contudo, poderá o órgão ambiental licenciador, no momento da renovação da Licença de Operação (LO), exigir outros estudos que eventualmente entenda necessário à garantia da proteção e preservação do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse mesmo sentido, são os precedentes desta Câmara, acima citado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

1. Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

2.
Considerando que o impacto ambiental do empreendimento, inobstante a potência instalada de 20Mw, na realidade, corresponde à de uma PCH de 10Mw, tal fato corrobora a tese quanto à eventual desnecessidade da elaboração de EIA/RIMA.

(RAI 1026431-76.2020.8.11.0000 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes – julgado em: 23/11/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

1. Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

2.
Considerando que o impacto ambiental do empreendimento, inobstante a potência instalada de 20Mw, na realidade, corresponde à de uma PCH de 10Mw, tal fato corrobora a tese quanto à eventual desnecessidade da elaboração de EIA/RIMA.

(RAI 1023219-47.2020.8.11.0000 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes – julgado em: 19/11/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022